Tribunal: TJDFT
Processo: 0713443-86.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713443-86.2020.8.07.0007 RECORRENTE: ANDERSON MEDEIROS DE ANDRADE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ORIGEM ILÍCITA DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Mantém-se a condenação pelo crime de receptação qualificada (art. 180, §1o do CP), quando comprovado que o réu adquiriu e vendeu, no exercício de atividade comercial, bem que sabia ser produto de crime. 2. Cabe ao réu o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento de sua origem ilícita, e que sua detenção era regular, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ em relação à interpretação dada ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, pleiteando que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea para convencimento do juiz, pois o recorrente assumiu a autoria do fato. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Não merece prosseguir o recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Por fim, como dito anteriormente, não merece prosperar o pedido de reconhecimento da confissão extrajudicial, na medida em que, ao contrário, o réu negou ter conhecimento da aquisição ilegal do veículo, dizendo que todo o negócio havia sido de boa-fé” (ID 32854899). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021). A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E VIAS DE FATO. ATENUANTE DA CONFISSÃO. RÉU NÃO ADMITIU A PRÁTICA DO DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PALAVRAS DO ACUSADO NÃO USADAS PARA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JUIZ. AVERIGUAR CONFISSÃO. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Este Superior Tribunal entende que, se a confissão do acusado foi usada para corroborar o acervo probatório e fundamentar a condenação, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, sendo irrelevante o fato de a confissão haver sido espontânea ou não, total ou parcial, ou mesmo que tenha havido posterior retratação. Inteligência da Súmula n. 545 do STJ. 2. No caso, a Corte estadual afirmou que o réu não admitiu a prática do crime de descumprimento de medida protetiva, mas se limitou a afirmar não se recordar dos fatos por estar completamente embriagado. Logo, inviável o reconhecimento da pretendida atenuante. 3. Para averiguar se o insurgente confessou a prática do crime seria necessário o reexame das provas do processo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 605.090/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 29/9/2021). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EVASÃO MEDIANTE VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA E LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE ROUBO E EVASÃO MEDIANTE VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS NAS CONDUTAS DOS RÉUS. MAUS ANTECEDENTES. DECURSO DO PERÍODO DEPURADOR PREVISTO NO ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO NÃO UTILIZADO PARA CORROBORAR A CONDENAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 443 DA SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, se a confissão espontânea não foi reconhecida pelas instâncias ordinárias, a desconstituição do que ficou estabelecido ensejaria o reexame aprofundado de todo conjunto fático-probatório produzido ao longo da marcha processual, providência incompatível com os estreitos limites do remédio constitucional, marcado pela celeridade e sumariedade na cognição. Precedentes. (...) 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 576.087/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 10/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025